Tribunal: TJBA
Processo: 8037207-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037207-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA ORIGEM DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CESSIONÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. A cessão de crédito, embora válida entre cedente e cessionário, não exime o cessionário de comprovar adequadamente a origem e legitimidade do débito objeto da cessão, especialmente quando contestado pelo devedor em juízo.

II. O cessionário que promove negativação sem demonstrar satisfatoriamente a existência e exigibilidade do crédito cedido responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

III. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
NEGA-SE PROVIMENTO
aos recursos simultâneos. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8037207-73.2023.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante e Apelado,
DEIVSON FARIAS DA SILVA
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos simultâneos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto